Tribunal: TJDFT
Processo: 0748924-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748924-58.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA, RAFAELA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE ALVES GERVASIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Cláudio da Silva e Rafaela Soares dos Santos contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n° 0706644-15.2025.8.07.0019, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de imissão na posse, nos seguintes termos: “Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a adjudicação e o mandado de imissão na posse foram regularmente deferidos no processo principal, após o esgotamento das diversas tentativas de conciliação e de alienação judicial do bem, com base em título judicial válido e definitivo. Além disso, a alegação de posse autônoma pelos embargantes não encontra respaldo nos autos, pois o embargante José Cláudio é filho da executada Francisca Carvalho da Silva e a embargante Rafaela é neta desta, o que revela que a ocupação decorre de mera tolerância familiar. Em tal contexto, é inverossímil a alegação de posse independente ou de desconhecimento da disputa judicial que se desenvolvia entre os genitores do embargante. Também não se constata perigo de dano que justifique a concessão da tutela. A ordem de imissão na posse foi proferida em 25/01/2025 (ID. 223556214 dos autos principais), tendo transcorrido tempo suficiente para que os embargantes se organizassem para eventual desocupação do imóvel. Ademais, o embargado, pessoa igualmente hipossuficiente, busca reaver o bem para sua moradia, inexistindo desproporcionalidade na execução da medida judicial. Ainda, importa destacar que a ausência de citação dos embargantes no processo principal não configura qualquer nulidade, pois eles não figuravam como proprietários nem titulares de direito real registrado, e o simples fato de residirem no mesmo terreno evidentemente não lhes confere direito de propriedade ou de retenção. Diante disso, ausentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, a controvérsia deverá ser melhor analisada após o contraditório e a instrução probatória, sem prejuízo de nova apreciação caso surjam elementos capazes de modificar a convicção ora formada. Assim, é de se indeferir o pedido inicial de tutela de urgência / efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos presentes embargos de terceiro. Defiro a gratuidade de justiça aos embargantes. Anote-se. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente, caso não possua advogado cadastrado, ou caso seja assistido pela Defensoria Pública (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679, CPC). Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica em igual prazo. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, ante a natureza eminentemente jurídica da matéria discutida, venham os autos conclusos para decisão saneadora.” Alegam, em suma, que residem no imóvel há quase duas décadas com seus filhos menores, em área autônoma e independente daquela ocupada pela parte executada, exercendo posse mansa, pacífica e de boa-fé, sem oposição do Agravado, que é pai e avô dos Agravantes. Sustentam que jamais foram parte no processo principal e que foram surpreendidos com a ordem de desocupação forçada, sem o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa. Pontuam, ainda, que a posse exercida não decorre de mera tolerância familiar, mas sim de ocupação autônoma e consolidada, com animus domini, comprovada por diversos documentos, como declarações escolares, registros de saúde, fotografias da residência e comunicações institucionais. Invocam a jurisprudência do TJDFT e a Súmula 84 do STJ, que conferem proteção ao terceiro possuidor de boa-fé, ainda que sem registro formal da propriedade. Acrescentam que a ausência de citação dos Agravantes no processo principal configura nulidade, pois, como possuidores diretos e de longa data, deveriam ter integrado a lide, sendo indevida a imposição dos efeitos da coisa julgada. Argumentam que tal omissão viola o devido processo legal, conforme os artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Destacam que há risco de dano irreparável, diante da iminente desocupação do imóvel, que resultaria no desabrigo de uma família com duas crianças, uma delas com apenas três anos de idade, além de uma idosa com paralisia. Ressaltam que o perigo não é apenas patrimonial, mas afeta diretamente a dignidade, a integridade física e psicológica dos menores, os quais estão sendo acompanhados pelo CREAS para possível acolhimento institucional. Requerem a suspensão imediata dos efeitos da respeitável decisão agravada e, por conseguinte, da ordem de imissão na posse, até o julgamento final deste recurso. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem a sua decisão. Desse modo, exige-se a plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, os Agravantes postulam a suspensão dos efeitos da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro, mantendo a ordem de desocupação do imóvel. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Da análise dos autos, constata-se que o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0021237-77.2012.8.07.0009, resultará na desocupação de uma família composta por crianças e uma idosa com deficiência. Ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a desocupação de uma família vulnerável, sem garantia de alternativa habitacional, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), do direito à moradia (art. 6o da CF) e da proteção integral à criança (art. 227 da CF). Ademais, a complexidade da questão submetida a julgamento demonstra a necessidade de um exame mais profundo dos fatos, de modo que se mostra prudente suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, defiro a suspensão imediata dos efeitos da r. decisão agravada e, por conseguinte, do cumprimento do mandado de imissão na posse, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora